Tribunal: TJDFT
Processo: 0705225-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705225-87.2020.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DOMINGOS RIBEIRO DE CASTRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por DOMINGOS RIBEIRO DE CASTRO contra o v. acórdão n. 1960385, exarado sob o ID 68326799, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente da apelação cível interposta pelo embargante e negou-lhe provimento. O v. decisum hostilizado encontra-se ementado nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA FUNDAMENTADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PIS/PASEP. ALEGAÇÃO DE FALHA NA GESTÃO DE RECURSOS DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL DO FUNDO PIS/PASEP E NÃO APLICAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA CABÍVEIS. IRREGULARIDADES NÃO CARACTERIZADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos materiais e morais movido contra o Banco do Brasil S/A, sob a alegação de desfalques em sua conta vinculada ao Fundo PIS/PASEP. O autor afirma que, a despeito de manter sua conta vinculada ao PASEP durante anos, constatou a disponibilidade de ínfimo saldo ao sacar os valores depositados, montante muito aquém do esperado, razão pela qual pleiteou a condenação do banco ao pagamento por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação; (ii) determinar se houve má gestão da conta PIS/PASEP pela instituição financeira, com retiradas indevidas e falta de correção monetária; (iii) definir se há elementos suficientes para a condenação do Banco do Brasil por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de apelação em apreço já é dotado de efeito suspensivo, em decorrência de expressa previsão legal, porque não se amolda a qualquer das excepcionais situações previstas nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, em que a sentença produz efeitos imediatamente após a publicação. 3.1. Ante a ausência de necessidade e utilidade em relação ao pleito de atribuição de efeito suspensivo o recurso, mostra-se inviabilizado o conhecimento da apelação cível quanto a este aspecto. 4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa nos casos em que a produção da prova pericial se mostra desnecessária à solução do litígio. Inteligência do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. 5. A relação jurídica entre as partes não é de consumo, sendo o Banco do Brasil mero depositário dos valores do PASEP, devendo aplicar os índices de correção definidos pelo Conselho Diretor. 6. A apresentação de planilha de cálculos produzida unilateralmente pela parte autora, que deixou de observar, em parte, referenciais oficiais, abstendo-se de computar fatores de redução e dedução das despesas administrativas, não tem o condão de justificar o acolhimento do pedido de recebimento de diferenças relativas a depósito em conta vinculada ao Fundo PASEP. 7. Emergindo a conclusão de que não se encontra caracterizada qualquer irregularidade nos saques realizados e na aplicação dos índices de correção monetária e de juros remuneratórios nos depósitos realizados na conta individual vinculada ao PASEP, não há razão para que seja acolhida pretensão indenizatória, a título de danos materiais e morais, deduzida na inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários majorados. Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil S/A, como administrador das contas PIS/PASEP, deve aplicar os índices de correção monetária e juros determinados pelo Conselho Diretor do fundo. 2. A ausência de prova robusta sobre desfalques ou má aplicação dos índices legais inviabiliza a condenação da instituição financeira por danos materiais e morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CC, art. 927; CPC, art. 85, §2o, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.931/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23/06/2022 (Tema 1150). (Acórdão 1960385, 0705225-87.2020.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) Em suas razões recursais (ID 68578355), o embargante, liminarmente, defende a necessidade de suspensão do processo, em razão da afetação do REsp n. 2.162.222/PE (Tema n.1.300) pelo Superior Tribunal de Justiça, em 16/12/2024, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos. No mérito, alega que o v. acórdão recorrido encontra-se eivado de omissões por deixar de se pronunciar acerca da imprescindibilidade da realização de perícia contábil e da inversão do ônus da prova, sob pena de cerceamento de defesa e ausência de instrução probatória efetiva do processo. Com base nessas considerações, postula liminarmente a suspensão do processo e, em provimento definitivo, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados e, por conseguinte, seja reformada a r. sentença vergastada. Em contrarrazões (ID 68945071), o BANCO DO BRASIL S/A alega a inaplicabilidade da suspensão do processo em razão do Tema 1.300/STJ, sob o fundamento de que não há insurgência quanto à distribuição do ônus probatório no caso em apreço, levando em consideração a ausência de relação consumerista, bem como tendo em vista que o autor apresentou todos os documentos necessários para a instrução processual. Além disso, aduz a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, razão pela qual postula o não provimento do recurso. É o breve relatório. Decido. A Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o julgamento do Recurso Especial no REsp n. 2.162.222/PE ao rito dos recursos repetitivos, em 16/12/2024, determinou suspensão, sem exceção, de todos os processos, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, que envolvam a discussão acerca da seguinte questão jurídica: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. A controvérsia recursal a ser dirimida no processo em apreço depende da interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca de quem é o ônus probatório de demonstrar que o valor existente na conta vinculada ao Fundo PIS/PASEP é regular ou irregular. Dessa forma, determino a suspensão do processo até o julgamento do Recurso Especial no 2.162.222/PE (Tema n.1.300/STJ). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025 às 18:26:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora